Tribunal: CARF
Processo: 10580.720067/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720067/2009-81
ACÓRDÃO
2201-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEDA MARIA JESUINO DOS SANTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FASE CONTENCIOSA. INEXISTÊNCIA
DE LITÍGIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O conhecimento do recurso voluntário requer a existência de um litígio e
de apresentação das razão de fato e de direito e dos pontos de
discordância com a decisão de primeira instância. A autuação baseou-se na
glosa de deduções e o recorrente não se insurge contra elas, o que implica
considerar inexistente o litígio e em não conhecer do recurso voluntário.
SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. Não
compete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), em grau
de recurso, a apreciação de pedido de retificação de declaração.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFISCO.
A multa de ofício que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se
a situação fática verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma. A
vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a penalidade de multa
nos moldes da legislação em vigor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; na parte conhecida, em rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720067/2009-81
2
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 21/25, lavrada em face da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, que exige R$
5.788,05 de imposto suplementar, R$ 4.341,03 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento à fl. 23, foi
constatada dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.844,06,
referentes a Salvador Eye Clinic Instituto Oftalmológico Ltda, tendo em vista
declaração dos sócios de que não prestaram serviços à declarante nem emitiram a
Nota Fiscal no 165 apresentada para comprovar a referida despesa.
Cientificada
em
15/12/2008,
fls.
70/71,
a
contribuinte
apresentou
tempestivamente, em 08/01/2009, por meio de representante (procuração à fl.
29), a impugnação de fls. 02/20, instruída com os documentos de fls. 26/28, onde,
em preliminar, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, III, do CTN, e registra a tempestividade da impugnação.
Após breve relato dos fatos, argumenta que o lançamento não merece prosperar,
tendo em vista que, no ano-calendário de 2005, não teria recebido renda passível
de sofrer incidência tributária materializada no lançamento ora impugnado, ou
seja, os fatos jurídicos tributários apontados pela fiscalização, em verdade,
correspondem a acréscimo patrimonial que a própria norma tributária põe sob o
manto da isenção.
Argumenta que, em 09/2005, teria alienado o apartamento 301, do Edifício Serra
da Pituba, em Salvador – BA, adquirido em 1998, após partilha de bens em face de
divórcio de seu ex-cônjuge – Jean Orçar Wegelin, por R$ 120.000,00 e que, à
época da venda, era seu único imóvel, o qual foi vendido por R$ 200.000,00,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720067/2009-81
3
tendo pago R$ 10.000,00 de honorários ao corretor de imóveis, restando-lhe R$
190.000,00. Em 10/2005, adquiriu para sua moradia o apartamento 201 – bloco B,
do Edifício Monte Rey, em Salvador-BA, pelo valor de R$ 143.000,00, conforme
instrumento particular da promessa de compra e venda, embora o valor apontado
na Escritura Pública tenha sido de R$ 120.000,00. O saldo resultante de tais
operações, em torno de R$ 47.000,00 foi aplicado junto ao Banco Rural. Em
04/2006, contratou profissional da área contábil para fazer sua declaração que,
inexplicavelmente, lançou como rendimento recebido de pessoa jurídica o valor
de R$ 47.287,09, sem especificar a fonte pagadora, consignando como valores
dedutíveis da base de cálculo as contribuições à CASSI e despesas médicas de R$
22.844,06 realizadas junto ao IOL Instituto Oftalmológico Ltda, CNPJ
04.475.548/0001-49. Leiga no campo contábil-tributário e de boa-fé, não
percebeu tal informação e, à época, promoveu o pagamento mediante DARF do
imposto apurado de R$ 1.498,71. Depreende-se, pois, que o montante lançado
como rendimento tributável recebido de PJ (R$ 47.287,09), em verdade,
corresponde ao ganho de capital isento auferido na alienação de seu único imóvel
por valor inferior a R$ 440.000,00, sendo certo que, nos cinco anos anteriores,
não realizou nenhuma operação de alienação de imóvel.
Invoca os arts. 153, inciso III, da CF/1988 e o 43 do CTN, além de doutrinas para
tecer comentários acerca do fato gerador do IR, que consiste na aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, ou de proventos de qualquer
natureza, entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito
de renda, aduzindo que, sem a ideia de acréscimo patrimonial não se configura o
aspecto material da hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza.
Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, por não guardar proporção com o
valor da prestação tributária, sob pena de destruição da fonte pagadora, e violar a
capacidade contributiva e o princípio do não confisco.
Por fim, requer: (i) a invalidade da Notificação de Lançamento tendo em vista que
o montante tributado, a rigor, encontra-se albergado por norma jurídica isentiva,
eis que decorrente de ganho de capital oriundo da alienação do único imóvel da
contribuinte (art. 23, da Lei 9.250/95); (ii) caso não seja este o entendimento que,
ao menos, se exclua a multa de 75% sobre o valor do tributo aplicada com base no
art. 44, inciso I e § 3o, da Lei 9.430/96, pelos fundamentos acima expostos.
A decisão de primeira instância (fls. 87-92) manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720067/2009-81
4
IMPUGNAÇÃO A LANÇAMENTO. JULGAMENTO DE LITÍGIO.
A instância de julgamento tem por atribuição a solução dos litígios
instaurados, não lhe cabendo prover direito que não foi submetido pela via
própria à autoridade administrativa competente.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A exigência da multa de ofício decorre de expressa previsão legal.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2014, Recurso Voluntário (fls. 99-135), alegando a improcedência da decisão
recorrida, e reiterando a argumentação despendida na Impugnação. Afirma ainda ter ocorrido a
prescrição intercorrente, dado que a impugnação foi apreciada mais de cinco após seu protocolo.
Finalmente, argumenta que a multa de ofício é confiscatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A autuação recai sobre a dedução de despesas médicas, no valor de R$ 22.844,06,
referentes a Salvador Eye Clinic Instituto Oftalmológico Ltda, tendo em vista declaração dos sócios
de que não prestaram serviços à declarante nem emitiram a Nota Fiscal no 165 apresentada
para comprovar a referida despesa.
Da leitura da peça recursal, a despeito de discorrer longamente sobre a não
tributação dos valores que a recorrente teria auferido a título de ganho de capital com a venda do
referido imóvel, pode-se concluir que o seu objeto é a retificação da declaração originalmente
submetida, o que não é cabível nesta instância.
Veja-se, ademais, que os limites do litígio nesta instância são dados pela
contraposição entre autuação e impugnação. Deste modo, questões que não foram objeto de
autuação ou que não constam da declaração do contribuinte não podem ser conhecidas nesta
instância recursal. Por esta razão, importa concluir que o litígio no presente processo está limitado
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.753 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720067/2009-81
5
à insurgência da recorrente contra a multa de ofício — a qual se afirma ser confiscatória — e à
argumentação de prescrição intercorrente.
Em relação à multa de ofício, verifica-se que esta foi imposta nos termos da lei.
Ademais, não cabem nesta instância a apreciação de constitucionalidade das normas federais. Por
esta razão devem ser rejeitados os argumentos da recorrente.
Acerca da prescrição intercorrente, também sem razão a recorrente, destacando-se
que a matéria se encontra inclusive sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito
a preliminar arguida e, no mérito, em relação à parte conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 154
DF CARF MF
Original